Tribunal: TJDFT
Processo: 0705051-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0705051-08.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVANA NATIVIDADE AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL RIVIERA DEI FIORE D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por IVANA NATIVIDADE contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do cumprimento de sentença no 0030215-78.2014.8.07.0007 rejeitou a impugnação à penhora ofertada pela agravante. Analisando os autos de origem, observo que, iniciado o cumprimento de sentença, no ano de 2022, houve interposição de Agravo de Instrumento, registrado sob o número 0732141-93.2022.8.07.0000, que foi distribuído à Sétima Turma Cível, conforme se verifica dos autos originários no ID 141061033. O Regimento Interno deste TJDFT dispõe que: Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016) § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva; (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016) § 2o A certidão de prevenção constará do termo de autuação e distribuição, cabendo ao relator determinar nova distribuição, caso entenda não se tratar de prevenção. (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016) § 3o O Primeiro Vice-Presidente requisitará os autos de processos ainda não julgados, distribuídos a relator que se encontre em órgão de competência diversa, para distribuição conjunta de ações, de recursos ou de incidentes, procedendo-se à oportuna compensação. (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016) § 4o A prevenção, se não for reconhecida de ofício, poderá ser arguida por qualquer das partes ou pelo Ministério Público até o início do julgamento. (Incluído pela Emenda Regimental no 5, de 2016) Verifica-se, portanto, a prevenção da Sétima Turma Cível para o julgamento do presente recurso. Assim, retornem-se os autos à Secretaria para as providências pertinentes. Brasília, DF, 6 de março de 2025 16:39:18. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador